Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-93.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0016-79 (APELANTE), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), LEONARDO WARD CRUZ - CPF: 307.329.828-20 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.962.391/0001-89 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0016-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0016-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO – DESNECESSIDADE – DEMANDA ILÍQUIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR EM CASO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESVISTA DO CONTRATO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a existência de recuperação judicial imponha a suspensão de ações e execuções em tramite, o deferimento do processamento da recuperação judicial à empresa locatária não impede o trâmite de demanda ilíquida.

O apelante figura na presente relação jurídica como fiador do contrato de locação em exame, de modo que é responsável solidário pelo pagamento da dívida, ainda que não pertença mais ao quadro societário da empresa.

“[...] A cumulação de multa compensatória com multa moratória é cabível somente se ambas estiverem previstas no contrato e derivarem de eventos desencadeadores diversos.”
(N.U 1006879-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000147-93.2018.8.11.0002

APELANTE: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

APELADO: TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000147-93.2018.8.11.0002, ajuizada por
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos e
condenou
solidariamente os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos em agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019 e proporcional do mês de novembro/2019, no importe de R$27.931,87 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais oitenta e sete centavos) mensais, corrigido de acordo com o parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato (multa, juros e correção).

Condenou-
os, solidariamente, ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, água e outros encargos acessórios do contrato, conforme cláusula 4ª do contrato de locação, relativo ao período de setembro/2017 e novembro/2019, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento solidário dos honorários contratuais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito e da multa contratual estipulada em 03 (três) aluguéis, vigentes à época do inadimplemento, a ser corrigida apenas monetariamente pelo INPC.

Condenou
ainda os requeridos ao pagamento solidário do importe de R$2.106,33 (dois mil, cento e seis reais e trinta e três centavos), referentes as despesas originárias da notificação extrajudicial, via Cartório, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da empresa requerida e, p
or fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não é parte direta na relação negocial havida, sendo que a Dismobrás deve ser a única responsável pelo pagamento dos aluguéis e demais despesas atinentes a este, pois na época da assinatura do contrato de locação, era, de fato, sócio administrador da primeira requerida, situação esta não existe mais desde meados de 2015, uma vez que naquele momento rompeu por completo o seu vínculo com a respectiva empresa.

Destaca que a fiança possui natureza
intuitu personae
, não admitindo interpretação extensiva e, por esse motivo, ao alterar o quadro societário da pessoa jurídica, é fato que ocorre a alteração por completo da garantia pela fiança, tendo em vista que essa é de ordem pessoal, sendo esta descaracterizada a partir do momento em que ocorreu a respectiva alteração de sócios na empresa Dismobrás (meados de 2015).

Discorre que o caráter personalíssimo da fiança relaciona-se ao fato de que ela somente é prestada em decorrência da existência de relação de confiança entre as partes, que, no caso em análise, está atrelada a confiança que o apelante possuía com a empresa Dismobrás, da qual era sócio e administrador na época da celebração do contrato aluguel (setembro/2008), defendendo, em caráter subsidiário, a responsabilidade limitada ao valor do aluguel, do qual, enquanto fiador, anuiu no contrato de locação firmado no ano de 2008.

Com base em tais argumentos, requer seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e no efeito suspensivo, pugnando pelo seu provimento, para reformar a sentença
in totum
, dando pela extinção do feito em relação ao apelante, tendo em vista que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, subsidiariamente, pela limitação da responsabilidade do Sr. Erivelto somente ao valor que este concordou ao prestar fiança no contrato de locação assinado em setembro/2008, bem como que seja afastada a multa de caráter compensatório de 03 (três) aluguéis vigentes à época do inadimplemento (Cláusula Décima Terceira do Contrato de Locação), uma vez que conforme jurisprudência majoritária demonstrada em linhas acima, não pode ocorrer a sua cumulação com multa moratória (Cláusula Terceira, §2º do Contrato de Locação), sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

Em petição de Id. 64466793, a requerida Dismobrás aponta a necessidade de suspensão da presente ação de execução em razão de recuperação judicial do Grupo MDV, em observância a função social da empresa, pelo que se torna necessário o indeferimento ou revogação de penhora, ante a existência de créditos listados no plano de recuperação judicial.

Complementação das razões do recurso de apelação acostado no Id. 64466803.

Contrarrazões pela Dismobrás ofertadas no Id. 64466809, reiterando a necessidade de suspensão da presente ação de execução em razão de recuperação judicial; e pela apelada TREZE, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais, como dispõe o art. 85, § 11 do CPC (Id. 64466811).

Preparo recolhido (Id. 64466784/64466785).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que na origem foi proposta ação de cobrança por
TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, ajuizada em desfavor de
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
e
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
, onde
requereu, liminarmente, o despejo da requerida do imóvel, e no mérito,
pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento dos alugueres em atraso, além d
a declaração de rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, com a condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos; multa contratual de 03 alugueis vigentes e demais encargos acessórios da locação (IPTU), além da condenação ao pagamento de honorários contratuais e despesas com notificação extrajudicial no importe de R$2.106,33 (dois mil, cento e seis reais e trinta e três centavos).

Após o regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante julgou
parcialmente procedentes
os pedidos e
condenou,
solidariamente, os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos em agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019 e proporcional do mês de novembro/2019, no importe de R$27.931,87 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais oitenta e sete centavos) mensais, corrigido de acordo com o parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato (multa, juros e correção), ao pagamento das despesas com imposto predial urbano (IPTU), luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula 4ª do contrato de locação, relativo ao período de setembro/2017 e novembro/2019, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento solidário dos honorários contratuais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito e da multa contratual estipulada em 03 (três) aluguéis, vigentes à época do inadimplemento, a ser corrigida apenas monetariamente pelo INPC.

Condenou
ainda os requeridos ao pagamento solidário do importe de R$2.106,33 (dois mil, cento e seis reais e trinta e três centavos), referentes as despesas originárias da notificação extrajudicial, via cartório, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da empresa requerida e, p
or fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, quanto a irresignação apresentada pela requerida Dismobrás e ainda pelo apelante, quando da complementação das razões de apelação, acerca da necessidade de suspensão do feito ante o deferimento da recuperação judicial em favor do Grupo MDV, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, embora a existência de recuperação judicial imponha a suspensão de ações e execuções em tramite, o deferimento do processamento da recuperação judicial à empresa locatária não impede o trâmite de demanda ilíquida, inexistindo assim a incidência de força atrativa do Juízo da Recuperação, consoante disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 11.101/2005.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO – NÃO CABIMENTO – DEMANDA ILÍQUIDA
– PRESERVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR – ART. 6º, §§ 1º e 2º, e ART. 43, DA LEI N. 11.101/2005 – ART. 5º, CAPUT, DA CF – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O deferimento do processamento da recuperação judicial à empresa locatária não é empecilho ao trâmite da Ação de Despejo, uma vez que se trata de demanda ilíquida em que não há incidência da força atrativa do Juízo da Recuperação (art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/2005).
A justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade comercial do locatário não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador (art. 5º, caput, da CF). Inexistindo nos autos contrato de renovação da locação, não há como reconhecer o direito do locatário em permanecer no imóvel, sendo mais prudente a oitiva da parte contrária."
(TJ-MT – AI: 10002452120178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA DEVEDORA – INCLUSÃO DO AUTOR DA AÇÃO MONITÓRIA NO QUADRO GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA PROCESSAR A PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1.
Nos termos do § 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo em que proposta, até que seja reconhecida sua liquidez, mas, uma vez declarado o direito, isto é, tornado líquido o crédito, ele será incluído no quadro geral de credores, e sua execução será processada pelo juízo da recuperação judicial, nos termos do plano recuperacional.
2. No caso, como houve constituição de crédito sujeito à recuperação judicial, evidentemente a pretensão à satisfação deste deverá ser processada perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, consoante disposto no art. 49, “caput”, da Lei nº 11.101/2005.”
(N.U 1002879-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 06/05/2019)

Da mesma forma, não há razões para se acolher a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, ao contrário do que defende, o apelante
figura na presente relação jurídica como fiador do contrato de locação em exame, de modo que é responsável solidário pelo pagamento da dívida, ainda que não pertença mais ao quadro societário
.

Este, aliás, foi o entendimento do Magistrado sentenciante, cujo excerto se transcreve,
in litteris
:

“(...) Outrossim, o fato de o requerido Erivelto não ser mais sócio da empresa requerida não lhe retira a qualidade de fiador estabelecida contratualmente, pois a exoneração da fiança exige a prévia notificação do locador, a teor do artigo 835 do Código Civil, o que inocorre na espécie.

Assim, inexistindo exoneração formal da fiança, a garantia ofertada permanece até a efetiva desocupação do imóvel, segundo dicção do art. 39 da Lei de Locação, senão vejamos:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel
, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. (...)”

Inobstante, veja-se que o artigo 62, inc. I, da Lei nº. 8.245/91, requer a citação dos fiadores, incluindo-os no polo passivo da demanda desde o seu ajuizamento, garantindo-lhes o direito à ampla defesa e contraditório, razão pela qual deve permanecer no polo passivo.

Em relação à responsabilidade do fiador, da análise do contrato de locação, especialmente a cláusula décima quarta, verifica-se que este se obriga solidariamente com a locatária, durante o prazo contratual, assim como em suas prorrogações.

Veja-se que o contrato foi celebrado por prazo determinando, inicialmente com duração de 04 (quatro) anos, em 10/09/2008 – Id. 64466495, sendo aditado em 04/03/2011 – Id. 64466496, e mais uma vez aditado em 01/03/2011, nas condições anteriormente ajustadas.

Da celebração do contrato, assim como de seus aditamentos, em nenhum momento o apelante buscou exonerar-se da fiança que lhe é atribuída, o que enfraquece o argumento de que sua retirada do quadro societário impõe a extinção da empresa.

Diante desse cenário, embora o Verbete Sumular nº. 214 do STJ disponha que
“O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”
, a jurisprudência daquela Corte é no sentido de que existindo no contrato de locação cláusula expressa prevendo que os fiadores respondam pelos débitos locativos, até a efetiva entrega do imóvel,
subsiste a fiança no período em que o referido contrato foi prorrogado, mesmo sem a anuência do fiador
(AgRg no AREsp 234.428/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013).

O mesmo entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE NÃO VERIFICADA – FIADORA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – RENOVAÇÃO TÁCITA -

CLÁUSULA EXPRESSA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Permanecem responsáveis os fiadores do contrato de locação até a entrega das chaves ao locador, nos termos da cláusula contratual e do art. 39 da lei de locação.
”
(N.U 0037127-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“Apelação cível. Ação de despejo c/c cobrança.
Obrigação solidária dos fiadores. Contrato por tempo determinado. Prorrogação automática. Aplicação da Lei 8245/91. Inaplicabilidade da súmula 214 STJ. Fiador que continua responsável pela dívida do locatário constituída após a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação, desde que haja cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das chaves.
Ausência de pedido de exoneração da condição de fiador dos apelantes durante o período que o contrato vigorou por tempo indeterminado. Alegação de condenação ultra petita no tocante à taxa de incêndio que não merece prosperar. Interpretação lógico-sistemática da petição à inteligência do § 2º do art. 322 CPC/15. Juros e correção que sendo consectários da condenação incidem por força de lei, independente de pactuação ou de pedido expresso. Recurso desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-RJ – APL: 00336916420098190202, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 23/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL – Destaquei)

“Locação. Imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de rescisão contratual e decretação do despejo, em razão da perda superveniente do interesse processual. Sentença de procedência dos pedidos principal e secundário. Insurgência recursal dos fiadores e do locatário. Determinação para recolhimento do preparo recursal. Inércia do apelante (locatário). Deserção do recurso.
Alegação de extinção da fiança, em razão da cessão e transferência das quotas da sociedade empresária. Ausência de consentimento prévio e expresso do locador. Responsabilidade dos fiadores pelos aluguéis e encargos locatícios posteriores ao vencimento do prazo do contrato escrito. Assunção da obrigação até a efetiva entrega das chaves. Não incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso do locatário não conhecido, desprovido o dos fiadores, com observação. Não se conhece do recurso interposto pelo réu (locatário) pois, mesmo depois de intimado, quedou-se inerte quanto ao recolhimento do preparo recursal, sendo de rigor o reconhecimento da deserção do recurso.
Os fiadores respondem pelas obrigações do afiançado na forma como se comprometeram, ou seja, até a efetiva entrega das chaves do imóvel ao locador. Pouco importa que o prazo do contrato escrito tenha se prorrogado por tempo indeterminado, não havendo que se falar em incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste notícia de ter sido providenciada a exoneração do encargo nos termos da lei, persistindo sua responsabilidade.
”
(TJSP; Apelação Cível 1118282-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020 – Destaquei)

Desse modo, não há motivo justificável para acolhimento do pedido de exoneração da fiança, já que esta dependeria de notificação ao locador, que por sua vez deveria notificar o locatário para que este indicasse nova garantia, o que não se deu no caso dos autos.

Pelo contrário, os aditivos, dadas as retificações e renovações do prazo de locação, ratificaram as cláusulas constantes do contrato, em nada se referindo a alteração ou substituição da garantia apresentada pela fiança.

Logo, prevalece, na hipótese vertente, o entendimento de que a responsabilidade do fiador deve ser mantida até a devolução das chaves do imóvel locado, nos termos do artigo 39 da Lei nº. 8.245/1991, de modo que subsiste a obrigação dos fiadores pelo pagamento dos aluguéis, se, ao término do contrato, este não se exonerou do encargo.

Quanto ao pedido para que seja afastada a multa de caráter compensatória por não poder ocorrer a sua cumulação com multa moratória, tal entendimento se mostra aceitável, desde que não esteja previsto em contrato, o que não é o caso dos autos.

Isso porque o § 2º da Cláusula Terceira dispõe expressamente acerca da incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e juros de mora de 2% a.m., em razão do não pagamento do aluguel e demais encargos contratuais dentro do prazo estipulado, conquanto a Cláusula Décima Primeira impõe como multa contratual a importância de 03 (três) meses do aluguel vigente, àquele que infringir obrigação contratual legal.

Ora, a primeira penalidade se reveste pelo não pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais dentro do prazo estipulado, enquanto que a segunda penalidade se impõe pelo rompimento antecipado do contrato, portanto,
pressupõe a existência de fatos geradores diversos, sendo, pois, cabíveis na espécie.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTAS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE UMA DAS RÉS ERA MERA FIADORA – PROVA DOS AUTOS EM SENTIDO DIVERSO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULAS PENAIS MORATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE, POR DERIVAREM DO MESMO FATO GERADOR – “BIS IN IDEM” – ALUGUEL ADIMPLIDO – DECOTAMENTO DO MONTANTE CONDENATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O pacto locatício é contrato não solene, admitindo a celebração na forma verbal, circunstância que, associada a elementos capazes de indicar que um dos demandados, que jamais atuou como mero fiador na relação obrigacional, se encontrava na posse da coisa locada, torna dispensável a aposição da respectiva rubrica no instrumento contratual para que este lhe seja oponível.
I – A cumulação de multa compensatória com multa moratória é cabível somente se ambas estiverem previstas no contrato e derivarem de eventos desencadeadores diversos.
”
(N.U 1006879-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, diante do trabalho adicional realizado nesta Instância,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020